Tribunal: TJSP
Processo: 1002757-96.2017.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão e contradição acerca do julgamento do mérito– Ausência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade – Prequestionamento da matéria debatida nos autos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002757-96.2017.8.26.0666/50000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é embargante
GRACIENE CORREIA SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002757-96.2017.8.26.0666/50000 -Voto no 13.469
2
VOTO No: 13.469
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002757-96.2017.8.26.0666/50000
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA VARA ÚNICA
EMBARGANTE: GRACIANE CORREIA SANTOS
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração Alegação de omissão e contradição
acerca do julgamento do mérito Ausência dos vícios da omissão,
contradição e obscuridade
Prequestionamento da matéria
debatida nos autos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 348/356
que, por unanimidade de votos deu provimento parcial aos recursos da autora e de ofício,
este último com observação, mantendo a condenação da autarquia em conceder a autora
auxílio-doença acidentário e demais consectários.
A embargante argumenta que o V. Aresto incorreu em omissão e
contradição. Sustenta que o termo inicial do benefício, diverge daquele constante da
especificação do pedido inicial. Aduz que a conversão do benefício em acidentário deve
integrar do julgado. Questiona os critérios legais para apuração da verba honorária, bem
como quanto ao julgamento do Tema 810 pelo STF e o não acolhimento do pedido de
reabilitação profissional. Por fim, prequestiona a matéria, colacionando a jurisprudência
que entende aplicável ao caso e invocando os princípios processuais e legislação que
entende aplicável ao caso, requer o provimento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos de declaração interposto são tempestivos e merecem
conhecimento.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Tenho que inexiste omissão ou contradição do julgado, à medida em
que este abordou toda a matéria discutida nos autos.
A decisão embargada é clara e inteligível, tendo apreciado todos os
requisitos necessários para a concessão ou não do benefício pleiteado, seu período e demais
consectários.
O que pretende a embargante, é a rediscussão de matéria já
apreciada, de modo que, para eventual reforma do quanto decidido, deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo da embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002757-96.2017.8.26.0666/50000 -Voto no 13.469
3
sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que o
efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional, como se disse.
Reafirme-se que a razão da presente insurgência não passa de mera
retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos
dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o manejo de
recursos nos órgãos máximos de justiça.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator